Tribunal: CARF
Processo: 11070.722382/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRETENSÃO PARA QUE O VALOR DO TRIBUTO SEJA RECALCULADO COM O RECONHECIMENTO DESSE FATO JURÍDICO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ADEQUADOS.
Como o recurso voluntário tem por objeto a constituição do crédito tributário, tal como o respectivo ato administrativo é motivado e fundamentado, ele não é sucedâneo de retificação da declaração, tampouco de instrumento destinado à restituição de indébito oriundo da falta de registro de fato jurídico relevante à dedução ou à compensação durante o cálculo da quantia devida.
Nesse contexto, a tempo e modo próprios, deve o sujeito passivo levar o lapso na falta declaração de dependente para fins tributário ao conhecimento dos órgãos competentes, para efetivação de eventual direito ao recálculo do tributo devido e restituição.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALOR DESTINADO A TERCEIRO. RETENÇÃO DURANTE O PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. REMOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
O valor destinado a terceiro, irrelevante tratar-se de pensão alimentícia ou de pensão por morte, não deve compor a base de cálculo do IRPF devido pelo sujeito passivo que sofreu a retenção durante o pagamento de pensão por morte a que fazia jus.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA QUE NÃO FOI DECLARADA COMO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DURANTE O JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE BUSCA DAS VIAS ADEQUADAS.
Como o recurso voluntário tem por objeto a constituição do crédito tributário, tal como o respectivo ato administrativo é motivado e fundamentado, ele não é sucedâneo de retificação da declaração, tampouco de instrumento destinado à restituição de indébito oriundo da falta de registro de fato jurídico relevante à dedução ou à compensação durante o cálculo da quantia devida.
Nesse contexto, a tempo e modo próprios, deve o sujeito passivo levar o lapso na falta declaração de dependente para fins tributário ao conhecimento dos órgãos competentes, para efetivação de eventual direito ao recálculo do tributo devido e restituição.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.722382/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.380 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CLARICE BRUM DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEPENDENTE.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
NO
MOMENTO
OPORTUNO. PRETENSÃO PARA QUE O VALOR DO TRIBUTO SEJA
RECALCULADO COM O RECONHECIMENTO DESSE FATO JURÍDICO
RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DOS
INSTRUMENTOS ADEQUADOS.
Como o recurso voluntário tem por objeto a constituição do crédito tributário,
tal como o respectivo ato administrativo é motivado e fundamentado, ele não é
sucedâneo de retificação da declaração, tampouco de instrumento destinado à
restituição de indébito oriundo da falta de registro de fato jurídico relevante à
dedução ou à compensação durante o cálculo da quantia devida.
Nesse contexto, a tempo e modo próprios, deve o sujeito passivo levar o lapso
na falta declaração de dependente para fins tributário ao conhecimento dos
órgãos competentes, para efetivação de eventual direito ao recálculo do tributo
devido e restituição.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALOR DESTINADO A TERCEIRO.
RETENÇÃO
DURANTE
O
PAGAMENTO
DE
PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. REMOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO.
O valor destinado a terceiro, irrelevante tratar-se de pensão alimentícia ou de
pensão por morte, não deve compor a base de cálculo do IRPF devido pelo
sujeito passivo que sofreu a retenção durante o pagamento de pensão por morte
a que fazia jus.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA
QUE
NÃO
FOI
DECLARADA
COMO
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DURANTE O JULGAMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE BUSCA DAS VIAS
ADEQUADAS.
Como o recurso voluntário tem por objeto a constituição do crédito tributário,
tal como o respectivo ato administrativo é motivado e fundamentado, ele não é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.722382/2011-80
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

sucedâneo de retificação da declaração, tampouco de instrumento destinado à
restituição de indébito oriundo da falta de registro de fato jurídico relevante à
dedução ou à compensação durante o cálculo da quantia devida.
Nesse contexto, a tempo e modo próprios, deve o sujeito passivo levar o lapso
na falta declaração de dependente para fins tributário ao conhecimento dos
órgãos competentes, para efetivação de eventual direito ao recálculo do tributo
devido e restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial, tão- somente para que o valor de
R$ 4.064,70 seja excluído da base de cálculo do tributo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 6, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-Calendário de 2009,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 11.215,55, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora calculados de até 31/10/2011.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7/10 foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no
valor de R$ 20.323,98, como segue:
“Omissão de Rendimentos recebidos do INSS (CNPJ 29.979.036/0001-40) conforme
comprovante de rendimentos apresentado pela contribuinte e informação da fonte
pagadora a este órgão”.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 4.064,70, como
segue:
“Intimada a contribuinte não apresentou documentos (Escritura Pública, Decisão
Judicial ou Acordo homologado judicialmente). Em seu atendimento informa que como
o INSS é órgão oficial do governo a informação constante no comprovante deve ser
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

considerada como correta. Mas de acordo com a legislação é a própria contribuinte
que deve comprovar, com documentos hábeis, o que informou em sua Dirpf, quando
solicitada pela fiscalização, conforme Termo de Intimação Fiscal.”
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 10.906,76, como segue:
“Somente foi considerada a despesa com plano de saúde da titular, conforme
documento discriminado por beneficiário apresentado pela contribuinte. Apesar de
alegar ter efetuado pagamento de outro plano de saúde não apresentou documentos,
extratos, conforme citado em seu atendimento, ou outro discriminado por beneficiário
ou ainda contra cheques mensais comprovando o desconto de dois planos de saúde (foi
solicitada complementação via contato telefônico).”
A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 23/11/2011, conforme documento de
fls. 59, apresentando impugnação em 20/12/2011, fls. 3/5, na qual apresenta as
alegações a seguir especificadas.
Concorda em parcelar o imposto no valor de R$ 1.554,09, impugnando o valor de R$
4.315,47.
Deixou de declarar o rendimento recebido do INSS no valor de R$ 20.323,98, deixou de
declarar a dependente Graciela Borges e as despesas com instrução desta e não
concorda com a glosa das despesas médicas do plano de saúde.
Para efeito da apuração do valor do imposto de renda devido elaborou um simulado da
declaração de rendas.
Não procede a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial, uma vez que o
comprovante de rendimentos é documento idôneo e deve ser acatado pela Receita
Federal.
Mesmo assim, forneceu cópia da decisão judicial, uma vez que da pensão alimentícia
recebida por Clarice Brum da Silva no valor de R$ 20.323,98 deve repassar 20% a ex-
esposa Marlene Alovisi no valor de R$ 4.064,70, não procedendo a glosa sob alegação
de que não houve comprovação, por se tratar de pensão conforme cópia da sentença
anexa.
Da glosa de despesa médica de R$ 10.906,76, concorda com a glosa de R$ 2.626,86
correspondente a despesa do filho Antonio Carlos Borges Filho não dependente.
Do valor de R$ 5.407,08 pago à Fundação CEEE (CNPJ 90.884.412/0001-24) conforme
recibo de pagamento de 2009 foi descontado o valor mensal de R$ 450,59 totalizando
no ano de 2009 R$ 5.407,08. Como pode ser observador no detalhamento do recibo
recebe valor bruto mensal de pensão de R$ 643,70 do qual é descontado o valor de R$
450,59 como despesa de plano de saúde correspondente a 70% do rendimento (limite
máximo para desconto em folha) as diferenças são debitadas diretamente na conta no
35.023148.0-3 Banrisul, conforme extratos em anexo.
Do valor de R$ 9.244,56 pago ao Sener Saúde (CNPJ 92.958.990/0001-93) deve ser
glosado o valor de R$ 2.626,86, correspondente a Antonio Carlos Borges Filho não
dependente, no entanto, devem ser consideradas as despesas de Clarice Brum da Silva
de R$ 3.744,88 e de R$ 2.872,82 relativa à Graciela Borges que não foi incluída na
declaração como dependente, a qual deve ser considerada.
Solicita que seja considerada como sua dependente sua filha Graciela Borges, estudante
da PUC-RS, conforme comprovantes de pagamento da faculdade. Não foi possível
proceder a alteração em função de estar em malha, o que tira o direito de deduzir as
despesas.
Considerar as despesas relativas à faculdade de sua filha Graciela Borges, conforme
comprovantes da PUR-RS.
Por fim requer:
- Que seja recebida a presente impugnação parcial.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

- Que seja parcelado administrativamente o valor do imposto não impugnado de R$
1.554,09 em 30 parcelas mensais.
- Que seja considerada a glosa das despesas médicas e com plano de saúde informadas
pela Fundação CEEE e pelo SENER Saúde, excluído o valor relativo ao filho Antonio
Carlos Borges Filho, não mais dependente e, considerar como dependente Graciela
Borges estudante universitária.
- Que sejam considerados os gastos com a faculdade PUC-RS, relacionados na
declaração simulada para apurar o imposto.
- Que sejam considerados os dados computados no formulário da declaração de renda
simulada.
- Que sejam considerados os pedidos expostos e julgados procedentes, como questão de
justiça social.
É o relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Matéria Não Impugnada
A Contribuinte concorda com a glosa da infração de Omissão de Rendimentos e parte
da Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 2.626,86. Dessa forma,
consideram-se parcelas não impugnadas a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Comprovação das Deduções
As deduções estão sujeitas à comprovação, conforme prevê o “caput” de art. 73 do
RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Inclusão de Novas Deduções
A Contribuinte requer que seja incluída na Declaração de Ajuste Anual como
dependente sua filha Graciela Borges.
Além da inclusão da dedução de dependente requer a Impugnante que seja incluída a
dedução de despesa com instrução e de despesa médica de Graciela Borges.
O pedido caracteriza uma retificação de declaração, expressamente vedada pela
legislação tributária, neste momento. Sobre o assunto, dispõe o art. 147, parágrafo 1o, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Acrescente-se que a retificação da declaração do Interessado, só pode ser aceita antes de
iniciado o procedimento fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal, abaixo
transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Dessa forma, não se acata a solicitação de inclusão de novas deduções na Declaração de
Ajuste Anual.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é tratado
pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao
texto legal a possibilidade do referido cumprimento se dar, também, por escritura
pública nos termos a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil.
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao
acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do
nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a dedutibilidade
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes da
legislação supracitada. Importante destacar que o fato de existir uma determinação
judicial ou escritura pública para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento.
Da mesma forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da
decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Ou seja, a
dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que sejam
satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

acordo homologado judicialmente ou escritura pública e (2) a comprovação de que esta
foi efetivamente paga.
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 16, a Contribuinte informou despesa de pensão
alimentícia judicial para Marlene Alovisi no valor de R$ 4.064,70.
A Contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos, fls. 19.
A glosa da dedução de pensão alimentícia judicial teve como motivação a falta de
apresentação de Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo homologado
judicialmente que comprove a existência de previsão judicial para pagamento de pensão
alimentícia, não sendo considerado suficiente pela autoridade lançadora a apresentação
de comprovante de rendimento.
Foi apresentada pela Contribuinte uma sentença judicial onde se identifica que o Autor
da ação é Marlene Alovisi e o Réu o Instituto Nacional do Seguro Social, fls. 20/24.
Em análise à referida decisão observa-se que esta se refere a pedido de pagamento de
prestações vencidas relativas à pensão alimentícia judicial calculada sobre benefício
previdenciário de pensão por morte.
Ressalte-se que o documento não se trata de decisão judicial que tenha definido que a
Contribuinte deva pagar pensão alimentícia a Marlene Alovisi, ou seja, não é o
instrumento judicial instituidor da pensão alimentícia judicial, não sendo, portanto,
documento hábil a provar a existência de estipulação de pagamento de pensão bem
como em quais termos teria sido definido o pagamento de pensão.
Ou seja, na ausência de apresentação de documento que tenha estipulado o pagamento
de pensão alimentícia judicial, não restando a obrigação comprovada, não cabe a
aceitação da dedução de pensão alimentícia judicial.
Dessa forma, mantém-se a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
Dedução de Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95,
em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
No que se refere ao valor de despesa médica de R$ 9.244,56 informado para Sindicato
Trab. Nas Empresas Geradoras Transmissão Distr. Ou Afins de Energia Elétrica no
Estado do RS – SENERSAÚDE, CNPJ 92.958.990/0001-93, foi apresentado o
documento “Informação para Imposto de Renda”, fls.51, onde se identifica que o plano
tem como titular a Contribuinte e como dependentes Graciela Borges e Antonio Carlos
Borges Filho.
O valor do plano de saúde da Contribuinte foi de R$ 3.744,88, valor que já foi acatado
na Notificação de Lançamento.
O valor do plano de saúde de R$ 2.872,82 de Antonio Carlos Borges Filho refere-se a
valor cuja glosa foi acatada pela Contribuinte e o valor de R$ 2.626,86 de Graciela
Borges não pode ser aceito como dedução uma vez que esta não consta como
dependente na Declaração de Ajuste Anual e não pode ser incluída como dedução
posterior, conforme já explicitado no presente Acórdão.
Quanto aos valores informados para Fundação CEEE de Seguridade Social Eletrocee
foram apresentados recibos de pagamento contendo descontos de plano mensal de saúde
Senergilsul, fls. 26/29, entretanto os referidos documentos não discriminam os
beneficiários do plano de saúde, não sendo possível identificar se o valor refere-se
somente à Contribuinte ou a mais dependentes.
Da mesma forma os extratos bancários apresentados, fls. 35/49, não possuem o condão
de comprovar os pagamentos efetuados ao plano bem como a quais beneficiários o
plano Senergilsul refere-se.
Dessa forma, mantém-se integralmente a glosa de despesas médicas apuradas na
Notificação de Lançamento.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado, observando-se a existência de matéria não impugnada sujeita a
cobrança imediata.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INCLUSÃO
DE
DEDUÇÕES
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
As deduções devem ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que
é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos
tributáveis as deduções requeridas, conforme sistemática descrita no art. 8o da Lei no
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

9.250, de 26/12/1995. A inclusão de deduções após a entrega da declaração configura
sua retificação sendo vedada após a notificação do lançamento.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de
pensão alimentícia quando comprovada a existência de estipulação através de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública e pagamento efetuado e
nos termos estipulados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS, E PARTE DA
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos;
e) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração;
f) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos; e
g) ocorreu erro material a ser considerado na apreciação do pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TRIBUTO DECORRENTE DO
RECONHECIMENTO DE FATOS JURÍDICOS RELEVANTES (DEPENDENTE)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível, no julgamento do recurso voluntário, reconhecer-se fatos jurídicos
relevantes, referentes ao direito à dedução no cálculo do IRPF devido.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

Como o recurso voluntário não é sucedâneo de retificação da DAA/DIRPF,
tampouco pode servir para exame de pedido de restituição de indébito tributário, é impossível
reconhecer os fatos jurídicos referentes às deduções pleiteadas, porém omissas da declaração
original.
Nesse sentido, cabe ao sujeito passivo procurar, a tempo e modo próprios, os
instrumentos jurídicos adequados para ver reconhecido e efetivado o direito que entende ter, ao
recálculo do valor do tributo devido.
Assim, nega-se provimento ao pedido para reconhecimento das deduções omissas
da declaração original.

2. EXCLUSÃO DE VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, REFERENTE A
TERCEIRO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o valor de R$ 4.064,70 deve ser excluído da base de cálculo do tributo, porquanto
refere-se a rendimento titularizado por terceiro.
O órgão de origem entendeu que o sujeito passivo não poderia ter declarado o
pagamento de pensão alimentícia a terceiro, porquanto inexistente título judicial ou extrajudicial
nesse sentido. A propósito, o título judicial apresentado pelo sujeito passivo referia-se a pedido
desse terceiro para que o INSS pagasse-lhe prestações vencidas, referente à pensão
previdenciária de ex-marido, do qual o sujeito passivo é viúva.
Em sentido diverso, o sujeito passivo afirma que tal valor decorre de
desdobramento da pensão alimentícia, e que a quantia fora paga diretamente ao terceiro.
De fato, o comprovante de rendimentos emitido pelo INSS informa que a quantia
de R$ 4.064,70 foi retida a título de pensão alimentícia (fls. 115). O campo de informações
complementares indica que a retenção se deu em favor do terceiro.
Evidentemente, competiria ao INSS produzir um documento mais preciso, que
registrasse os detalhes do desdobramento narrado pelo sujeito passivo. Porém, com o acervo
probatório disponível, é possível concluir que o sujeito passivo não chegou nem sequer a receber
a quantia destinada ao terceiro. Não se trata de dever do sujeito passivo de pagamento de pensão
alimentícia, mas de dever do ex-marido, cujo adimplemento ocorreu por retenção de parte de
valor devido ao sujeito passivo, a título de pensão previdenciária por morte.
Por não ser o titular da quantia, o sujeito passivo tem o direito de não ter o valor
incluído na base de cálculo do IRPF.
Assim, deve-se excluir R$ 4.064,70 da base de cálculo do tributo.

3. DESPESAS MÉDICAS

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.722382/2011-80

legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, as deduções referem-se à filha do sujeito passivo que não foi
declarada como dependente no momento oportuno, e, portanto, eventual ressarcimento não pode
ser processado no âmbito do recurso voluntário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para que o valor de R$ 4.064,70 seja excluído da base de cálculo
do tributo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 164
DF CARF MF
Original